Tribunal: TJES
Processo: 5000766-49.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000766-49.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000766-49.2022.8.08.0017

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e OUTROS

RECORRIDA: SCHIRLEY DOS REIS RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE:JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ILEGÍTIMA. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL DEVIDO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SCHIRLEY DOS REIS RIBEIRO

em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
SERASA S.A.
Aduz a autora, em síntese, que no final de setembro/2018, adquiriu os direitos possessórios de um lote com residência, na localidade de Vale da Estação. Informa que, na ocasião, existiam débitos de energia elétrica, os quais foram quitados pela vendedora ocorrendo, após, a transferência da titularidade da instalação n. 1254851 para o nome da autora, sendo todas as faturas pagas desde então.

Aduz que, em setembro/2020, descobriu que seu nome foi negativado pela EDP junto ao
SERASA
em decorrência de inadimplemento de fatura vencida em 15/10/2018, no valor de R$ 271,24, sendo que, neste período, a titularidade ainda constava em nome da antiga possuidora, a Sra. Solange. Aduz que não foi previamente notificada acerca da dívida. Por tais razões, ingressou com a presente demanda para que a ré seja compelida a excluir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito bem como seja condenada a reparação por danos morais.

Contestação apresentada aos IDs 9025802 e 9025808.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9025816), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, impõe-se:
i)
DECLARAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais quanto à ré SERASA;
ii)
DETERMINAR à ré EDP que, em cinco dias, promova o cancelamento da cobrança no valor de R$ 271,24 (duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos) imputado à autora, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), confirmando-se a Decisão ID 18613487;
iii)
CONDENAR a ré EDP ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar do evento danoso.

Irresignada, a EDP interpôs Recurso Inominado (ID 9025819), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o argumento que a negativação objeto dos autos é devida e oriunda de débito da recorrida. Requereu o afastamento dos danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9025825, ocasião em que a parte autora/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido ID 9025820.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia sobre a regularidade da negativação do nome da parte autora/recorrida, em razão de débitos na unidade consumidora n. 1254851, no período de 24/08/2018 a 21/09/2018.

De início, é imperioso destacar que de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.

Não obstante a combatividade da recorrente, da análise dos autos, verifico acertada a decisão quanto a impossibilidade de negativação do nome da recorrida acerca de débitos pretéritos.

Isso porque, restou incontroverso que a recorrida adquiriu a instalação de energia elétrica de n. 1254851 apenas no dia 27/09/2018. Logo, não pode ser cobrada pelos débitos anteriores a esse período.

Conforme há muito já sedimentado pela jurisprudência do C. STJ, as dívidas decorrentes do inadimplemento das cobranças de energia elétrica possuem a natureza de obrigação pessoal, que se vincula ao sujeito que manifesta sua vontade em receber os serviços prestados, e não propter rem. Neste sentido, cita-se, a título de ilustração, o excerto do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem
.3. No caso em exame, a fixação da verba honorária, em percentual de 10% sobre o valor da causa que é de R$ 10.077,69 , foi arbitrada no mínimo legal, com equidade e em consonância com o disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, não se afigurando exorbitante.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp nº 1.258.866/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.10.2012 (destaquei).

Fato é que não é a qualidade de titular do domínio que faz nascer a obrigação, mas a efetiva utilização pelo consumidor do serviço de utilidade pública singular (“uti singuli”), mediante contrato de natureza de direito privado.

O caráter pessoal da obrigação desautoriza a responsabilização da autora/recorrida por débito contraído pela titular anterior. Reforço, ainda, que nas próprias razões recursais, a recorrente confessa que o débito questionado pela autora/recorrida é referente a período anterior ao pedido de alteração da titularidade. Confira-se (ID 9025819 - pág.05):

“(...) Indo na contramão da fundamentação da r. sentença está a realidade dos fatos,
posto que a Recorrida está em débito com o pagamento da fatura de consumo que originou a negativação. Isto porque, o pedido de transferência de titularidade foi efetuado e atendido e 27/09/2018, sem a solicitação de isenção de débitos.
Contra este fato não há qualquer prova nos autos produzida pela Recorrida. Ao contrário, a mesma ajuizou a presente demanda reclamando suposta negativação indevida e SEQUER COMPROVA O PAGAMENTO DA FATURA! (...)”.

Além disso, como bem observado pelo sentenciante (ID 9025816):

7 –
No entanto, vê-se no ID 15817646, que a fatura objeto destes autos possui como titular terceira pessoa, qual seja,
Solange Ribeiro da Silva Fernandes
, e não a autora.

8 –
Além disso, vê-se na Fatura originadora da negativação (ID 15817646) que os dias de faturamento abarcados no débito de R$ 271,24 são de 24/08/2018 a 21/09/2018, ou seja, anteriores à transferência de titularidade para o nome da autora, ocorrida em 27/09/2018. Não há, pois, como imputar os débitos à requerente.

[...]

10 –
Assim, não tendo a autora ocupado o imóvel dentro do período de 24/08/2018 a 21/09/2018, não sendo ela a titular da fatura com vencimento em 15/10/2018, e tratando-se de obrigação pessoal, conclui-se que o consumo registrado nesse período não deve ser imputado à autora, nos termos da fundamentação acima.

11 –
Nesse passo, estando a lide sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, e não logrando êxito a
EDP
em infirmar as alegações da autora, conclui-se que, de fato, foi indevida a conduta praticada por esta ré, consistindo, pois, em lesão moral passível de reparação.

12 –
E embora aleguem, ambas as rés, de que havia prenotação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, vê-se do documento ID 21163788, que a outra inscrição é posterior à inscrição do débito aqui discutido.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)